Tribunal: TJPA
Processo: 0104065-93.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0104065-93.2016.8.14.0301

APELANTE: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI

APELADO: BRASIL BIO FUELS REFLORESTAMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO S/A

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL. SENAI.
PRELIMINAR.
ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA POR INSUFICIÊNCIA E EQUÍVOCO NA FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 489, § 1º, IV E VI, DO CPC. INOCORRÊNCIA. CUMPRIDA A EXIGÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DISPOSTA NO CPC DEVE SER REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA.
MÉRITO
. A CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL PREVISTA NO ART. 6º DO DECRETO-LEI Nº 4.048/42 É DEVIDA PELA EMPRESA INDUSTRIAL QUE TEM MAIS DE QUINHENTOS FUNCIONÁRIOS. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA QUE DECORRE DIRETAMENTE DO ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE ECONÔMICA DO CONTRIBUINTE. INDEPENDENTEMENTE DE PRÉVIO ENQUADRAMENTO EM DETERMINADO CÓDIGO DO FPAS. PRECEDENTES. REFORMA DA SENTENÇA. CABÍVEL. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI
,

em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em face de
BIOPALMA DA AMAZÔNIA S/A - REFLORESTAMENTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO
, julgou improcedente a ação,
in verbis
(Num. 1964510):

“Isso posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na exordial, visto que não havia obrigação de contribuição no período anterior a Fevereiro/2013, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil e por tudo mais o que consta nos autos.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais. Condeno, também, a parte autora, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Havendo apelação, intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo legal, caso queira. Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do para Pará, para os devidos fins.

Após o trânsito em Julgado, arquivem-se os autos.”.

Inconformada, a parte autora interpôs Apelação (Num. 1964511), aduzindo que a sentença merece reforma, tendo em vista que a apelada não logrou êxito em provar que nas competências anteriores a 01/2013, utilizava corretamente os códigos FPAS 515 e 604.

Nesse sentido, como a apelada, somente depois da fiscalização do SENAI, reconheceu que o seu autoenquadramento estava equivocado, alterando-o a partir de 02/2013 para o código FPAS 833 (que é do segmento industrial e determina o recolhimento da contribuição para o SENAI), seria presumível que antes de 01/2021 já possuía tal enquadramento, logo, já era devida a contribuição cobrada nos autos.

Destarte, ao final, a apelante pede o provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida a nulidade da sentença por insuficiência e equívoco na fundamentação da sentença.

E no mérito, requer que a Ação de Cobrança seja julgada procedente, para reconhecer que antes de 02/2013 a empresa recorrida já deveria ser configurada com o código, portanto, já era devida a contribuição objeto da cobrança.

Devidamente intimada, a parte apelada apresentou Contrarrazões (Num. 1964512), postulando pelo improvimento recursal, para manutenção
in totum
da sentença recorrida. Isso porque, a alteração do código FPAS foi feita pela empresa recorrida, não sendo o caso de reclassificação de ofício por parte da autoridade administrativa.

Portanto, somente a partir de 02/2013 passou para o código FPAS 833, sendo assim, não seria devido qualquer valor de contribuição referente a período anterior, razão pela qual a improcedência da ação merece ser mantida.

A então relatora, Des.ª Edinéa Oliveira Tavares, recebeu a apelação em seus efeitos suspensivo e devolutivo, nos termos do art. 1.012, do CPC.

Instado a se manifestar, o d. representante do Ministério Púbico apresentou parecer, opinando pelo conhecimento e provimento recursal, para ser reformada a sentença do juízo de 1º grau (Num. 3630265).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Cumpre-se analisar inicialmente a presença dos pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos da apelação. E, por estarem presentes, conheço do recurso, passando a examiná-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o alegado desacerto da sentença que julgou improcedentes os pedidos da exordial de ação de cobrança, entendendo que que a parte requerida logrou êxito ao demonstrar que na competência de 01/2013 e, presumivelmente nas anteriores, tinha como código FPAS n.º 515 no município de Belém e n.º 604 no município de Moju, portanto, não eram devidos os valores cobrados pelo autor.

Pois bem.

Cumpre-se analisar inicialmente, a preliminar arguida de nulidade da sentença por insuficiência e equívoco na fundamentação, em suposta ofensa ao art. 489, §1º, IV e VI do CPC.

Nesse contexto, é cediço que as decisões judiciais devem estar fundamentadas, sendo tal comando de ordem constitucional,
ex vi
do art. 93, IX, da CF, sob pena de nulidade.

A fundamentação consiste na exposição das razões de decidir, ou seja, na demonstração dos motivos do convencimento do magistrado. Não se exige, entretanto, que ela seja exaustiva, sendo suficiente que a decisão, ainda que de forma sucinta, concisa, e objetiva demonstre as suas razões.

Nesse diapasão, insta destacar que a fundamentação sucinta não se confunde com falta ou insuficiência de fundamentação, razão pela qual não é apta a invalidar o ato judicial. Ademais, não se impõe a análise de todas as questões arguidas pelas partes, desde que uma delas seja suficiente para a prolação da decisão.

Com efeito, é notório que a sentença constitui ato processual final e culminante do procedimento, sendo que, por seu intermédio, se aplica, de forma específica ao caso concreto, o comando abstrato existente no ordenamento jurídico.

O CPC, buscando concretizar tal disposição constitucional, passou a enumerar uma série de hipóteses em que não será considerado fundamentado o pronunciamento jurisdicional, elencando-as, expressamente, no mencionado art. 489,
in verbis
:

Art. 489.
São elementos essenciais da sentença: (...)

§1º
Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I -
se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II -
empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III -
invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV -
não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V -
se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI -
deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Inegável que a adequada, completa e efetiva prestação jurisdicional seja indissociável do conceito de acesso à justiça, que, por óbvio, não se esgota no mero direito de petição. Portanto, negar-se à apreciação de matérias relevantes adequadamente suscitadas é impedir que o jurisdicionado desfrute de direito humano básico, fundamento do sistema jurídico moderno.

Contudo, analisada a integralidade da decisão recorrida, não vislumbro a presença do alegado vício de fundamentação, notadamente em vista de que fundamentação concisa em muito difere de ausência de fundamentação, esta, sim, vedada pelo ordenamento jurídico.

A propósito, o escólio de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“É claro que a fundamentação não precisa ser extensa para ser uma verdadeira fundamentação. A concisão na verdade é uma virtude, e em nada incompatível com as exigências do art. 489, § 1º, do Novo CPC. Nesse sentido, elogiável o Enunciado 10 da ENFAM: "A fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de fundamentação e não acarreta a nulidade da decisão se forem enfrentadas todas as questões cuja resolução, em tese, influencie a decisão da causa.".
("Novo Código de Processo Civil Comentado". 1. Ed., Salvador: JusPodivm, 2016, p. 808).

Na espécie, tenho que a decisão recorrida, ainda que de modo conciso, enfrentou e resolveu todas as matérias relevantes para o julgamento da causa, ademais, inexiste enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente relevantes invocados pela parte, que o magistrado tenha deixado de analisar, não havendo, pois, que se falar em violação ao disposto no art. 489, § 1º, IV e VI, do CPC.

Vejamos a jurisprudência pátria nessa seara:

APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
VIOLAÇÃO AO ART. 489, § 1º, IV, DO CPC DE 2015. INOCORRÊNCIA.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. MATERNIDADE. CONDIÇÕES DE HIGIENE. SERVIÇO DE HOTELARIA. FALHA DO SERVIÇO. DANO MORAL. PRELIMINAR REJEITADA E SENTENÇA MANTIDA. -
O Judiciário não pode furtar-se à apreciação de lesão ou ameaça a direito (art. 5º XXXV, CR), devendo ser analisadas, fundamentadamente, todas as questões e pedidos formulados pelas partes, sob pena de nulidade -
Cumprida a exigência de fundamentação disposta no art. 489, § 1º, IV, do CPC de 2015, deve ser rejeitada a preliminar de nulidade da sentença por ausência de motivação

- A indenização por dano moral deve ser arbitrada com observância da natureza e da intensidade do dano, da repercussão no meio social, da conduta do ofensor, bem como das capacidades econômicas das partes envolvidas. (TJ-MG - AC: 00128766920158130342 Ituiutaba, Relator: Des.(a) José Marcos Vieira, Data de Julgamento: 25/09/2019, 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/10/2019)

APELAÇÃO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA.
PROFESSOR. ESCOLA PÚBLICA. DIVERGÊNCIA DIREÇÃO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS. 1. Segundo a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, nem decisão que enfrenta apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão com ausência de fundamentação. 2. Não enseja vício na fundamentação o magistrado a quo concluir que o fato comprovado por meio da perícia não é passível de configuração do dano moral pleiteado nos autos.
3. Também não configura nulidade por ausência de fundamentação, nos termos da reiterada jurisprudência deste Tribunal de Justiça, em razão do disposto no artigo 489, § 1º, VI, do Código de Processo Civil, uma vez apenas ser aplicável o dispositivo nos casos em que há precedente com força vinculante.
4. É sabido que a aceitação de discordâncias hierárquicas e o recebimento de críticas ou algumas situações do cotidiano geram dissabores, aborrecimentos, contratempos, frustrações, porém são inerentes à vida em sociedade e as próprias relações de trabalho. 5. Não consubstanciam danos morais, ao menos os fatos delimitados na presente ação, uma vez que os termos compareça, atitude não ética e postura inadequada, no contexto em que foram utilizados nos documentos, não são passíveis ou capazes de gerar danos ao direito da personalidade. 6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários recursais arbitrados. (TJ-DF 00048497220128070018 DF 0004849-72.2012.8.07.0018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 09/09/2020, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 21/09/2020)

Destarte, rejeito a preliminar arguida pelo recorrente.

Concernente ao mérito da demanda, melhor razão assiste ao apelante. Explico.

O juízo
a quo
assim consignou, senão vejamos
in verbis
(Num. 1964510):

“Compulsando os autos, verifico que a parte requerida logrou êxito ao demonstrar que na competência de 01/2013 e, presumivelmente nas anteriores, tinha como código FPAS (Fundo de Previdência e Assistência Social) o n° 515 no município de Belém e n° 604 no município de Moju (fls. 190/195).

Na forma dos documentos acostados, o código de n° 515 refere-se a "Cooperativa", cujas alíquotas de contribuição referem-se ao "salário-educação", "INCRA", "SEBRAE" e "SESCOOP" - fl. 188. O código de n° 604, por sua vez, prevê as alíquotas de contribuições para as categorias "salário-educação" e "INCRA" - fl. 108. (...)

Segundo os instrumentos comprobatórios apresentados, a pessoa jurídica BIOPALMDA DA AMAZÔNIA passou a contar com o código FPAS de n° 833, o qual obriga a contribuição adicional ao SENAI, a partir da competência de 02/2013 e, portanto, posterior aos exercícios indicados na presente ação de cobrança.

Dessa forma, aparentemente a requerida não se enquadrava, anteriormente ao exercício de 02/2013, na categoria que exigia a contribuição adicional, destinada ao SENAI, de empresas industriarias com mais de 500 (quinhentos) funcionários. Assim, indevida a cobrança anterior à data de Fevereiro2013.".

Contudo, compulsando os autos do processo em epígrafe, vê-se que a apelante argumenta que a correção do enquadramento da apelada, que resultou na alteração do código FPAS somente a partir de 02/2013, não exime a empresa de suas obrigações legais anteriores por expressa disposição legal. Neste contexto, o ponto central é a aplicação do princípio da legalidade na cobrança de contribuições sociais.

A obrigatoriedade da contribuição ao SENAI, definida pelo Decreto-Lei nº 4.048/1942, não está condicionada exclusivamente ao código FPAS, mas sim à atividade econômica exercida pela empresa e ao número de funcionários empregados, conforme os critérios legais para contribuição.

Ainda que a apelada tenha sido inicialmente enquadrada no código FPAS 515 e 604, destinados a cooperativas, a natureza de suas operações e o tamanho de seu quadro de funcionários exigiam, conforme a lei, contribuições adicionais para o SENAI, destinadas à formação de industriários.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria:

TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÃO AO SENAI - EMPRESA INDUSTRIAL COM MAIS DE 500 EMPREGADOS - OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA QUE DECORRE DIRETAMENTE DO ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL DO CONTRIBUINTE, INDEPENDENTEMENTE DE ENQUADRAMENTO EM DETERMINADO CÓDIGO DO FPAS.
(TJSP; Apelação Cível 1032445-89.2015.8.26.0053; Rel. Des. Lineu Peinado; j. 22/08/2017).

APELAÇÃO.
AÇÃO DE COBRANÇA.
PRELIMINARES. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. Ação ajuizada pelo SENAI em face de pessoa jurídica de direito privado. Entidade paraestatal com natureza de pessoa jurídica de direito privado. Não configuração da competência da Vara Especializada da Fazenda Pública. LEGITIMIDADE ATIVA. Contribuição e adicional das empresas da categoria econômica da indústria. Reconhecida a legitimidade do SENAI para promover a fiscalização das empresas e ajuizar ação. Inteligência do Decreto Lei nº 4.048/42 e do art. 6º do Decreto-lei nº 6.246/44. MATÉRIA PRELIMINAR REJEITADA. CONTRIBUIÇÃO GERAL E CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL. SENAI.
Contribuição geral a que empresa está sujeita nos termos do art. 4º do Decreto-lei nº 4.048/42, o qual dispõe que os estabelecimentos industriais das modalidades de indústrias enquadradas na Confederação Nacional da Indústria são obrigados ao pagamento de contribuição mensal para montagem e custeio de escolas.

A contribuição adicional, prevista no art. 6º do Decreto-lei nº 4.048/42, é devida pela empresa industrial que tem mais de quinhentos funcionários. O quadro de empregados deve ser considerado em sua totalidade, ainda que alguns não estejam diretamente ligados à atividade industrial, ou que as filiais não se encontrem no mesmo estado da matriz. Precedentes. Empresa que se enquadra no conceito de empresa industrial e está obrigada ao recolhimento da contribuição geral e da contribuição adicional. Precedentes.
RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10964660620188260100 SP 1096466-06.2018.8.26.0100, Relator: Alves Braga Junior, Data de Julgamento: 02/07/2020, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 08/07/2020)

TRIBUTÁRIO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – SENAI – COBRANÇA – CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL – NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO – NULIDADE – IMPOSSIBILIDADE: – O lançamento da contribuição adicional já contém a notificação de débito, cujas notas explicativas expressamente disciplinam a forma de cálculo do crédito e dos encargos exigidos. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – SENAI – COBRANÇA – CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL – PRESCRIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE: – O prazo prescricional para a cobrança de contribuição adicional devida ao SENAI é quinquenal e conta-se da notificação de débito. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – SENAI – COBRANÇA – CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL – LEGITIMIDADE – POSSIBILIDADE: – O SENAI tem legitimidade para promover ação de cobrança de contribuição adicional.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – SENAI – COBRANÇA – CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL – AGROINDÚSTRIA – POSSIBILIDADE: –

O exercício de atividade mista (industrial e rural) sem que nenhuma delas seja preponderante autoriza o duplo enquadramento, tornando devida a contribuição adicional ao SENAI no que toca aos empregados que desempenham a atividade de indústria, quando o número de empregados é superior a 500.
(TJ-SP - AC: 1006616-72.2017.8.26.0100, Relator: Teresa Ramos Marques, Data de Julgamento: 02/12/2019, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 03/12/2019)

Com efeito, entendo e acato os argumentos da apelante no sentido de que a falta de correção no enquadramento fiscal não pode ser considerada como uma exoneração de responsabilidade, visto que a empresa deveria estar ciente de suas obrigações tributárias devido à sua atividade industrial significativa.

In casu
, verifico que no período cobrado, a empresa apelada já referia em seu Contrato Social, na Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 28 de janeiro de 2011, como seu objeto social, no Capítulo II, Art. 4º,
in verbis
(Num. 1964504 - Pág. 18/19):

Artigo 4º
- A companhia tem por objeto: (a) as atividades de cultivo da palma de óleo e outras espécies vegetais; (b) extração e beneficiamento de óleo de palma e de outros vegetais: (c) produção gorduras vegetais, (d) comercialização atacadista interna de produtos agrícolas, óleos e gorduras vegetais; (e) a atividade de reflorestamento; (f) a participação em outras sociedades na qualidade de sócia ou acionistas; (g) a produção e comercialização no atacado de sementes e mudar de palma e outras variedades; (h) produção e comercialização de energia a partir de biomassa e/ou resíduos ou influentes industriais; (i) prestação de serviço de consultoria agrícola e industrial; (j) comercialização de madeira de reflorestamento; e (k) comércio atacadista de alimentos para animais.”.

Ademais, verifica-se nos documentos do Ministério da Fazenda, que a empresa, em 01/2013, já possuía muito mais que 500 funcionários (Num. 1964508 - Pág. 13/24). Dessa maneira, a ausência de fiscalização prévia ou a falha no enquadramento pela própria empresa não alteram a natureza da obrigação legal.

A legislação tributária, baseada na capacidade contributiva, visa garantir a justa contribuição das empresas para a formação técnica e profissional no setor industrial, um objetivo maior que transcende as questões meramente formais de enquadramento.

Por esses motivos, e considerando que a função social das contribuições ao SENAI é de vital importância para o desenvolvimento industrial e técnico-profissional do país, cabível o provimento da apelação, reformando a sentença para reconhecer a obrigação da apelada em efetuar o pagamento das contribuições adicionais ao SENAI desde o período inicialmente reclamado, independentemente do enquadramento no código FPAS.

Válido ainda frisar, trecho do parecer ministerial, que colaciono por oportuno (Num. 3630265):

“Assim, nada há de ilegal, ou inconstitucional na presente cobrança promovida pelo SENAI, relativa à contribuição compulsória devida pelas empresas que possuem em seus quadros mais de 500 (quinhentos) empregados, como no presente caso (id nº 1964500 - Pág. 10/22) para a arrecadação da devida contribuição.

Portanto, nos termos do art. 4º do Decreto-Lei supracitado, serão os estabelecimentos industriais das modalidades de indústrias enquadradas na Confederação Nacional da Indústria OBRIGADOS ao pagamento de uma contribuição mensal para montagem e custeio das escolas de aprendizagem, e, caso o estabelecimento possua mais de 500 (quinhentos) operários, será a contribuição acrescida de 20% (vinte por cento), nos termos do art. 6º do mesmo Decreto-Lei.”.

Sendo assim, a apelada deve cumprir com o pagamento das contribuições devidas, não havendo outro caminho, senão acolher os pleitos recursais, na esteira do parecer ministerial.

Ante o exposto, acolho o parecer do d. Ministério Público, logo
CONHEÇO
do recurso de Apelação interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, julgando procedente a ação de cobrança, para condenar a ré ao pagamento das contribuições devidas.

Por fim, condeno a apelada em honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% sobre o proveito econômico, com fulcro no art. 85, § 2°, do CPC.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 18/06/2024